Tribunal: STF
Processo: HC 267079
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de descaminho e contrabando. Substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Ribeiro Batista contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp  2.917.457/SC (evento 6).

O paciente foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de descaminho e contrabando, previstos nos arts. 334, § 1°, IV, e 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c art. 1º e parágrafo único da Resolução ANVISA nº 46/2009, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 3, fls. 47-55).

No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Argumenta que a reincidência específica e os maus antecedentes não obstam a concessão do benefício. Assevera sobre a situação caótica e desumana das prisões brasileiras. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição de pena aludida.

É o relatório. Decido.

O ato dito coator restou assim ementado (evento 6):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, em razão da harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ e da incidência da Súmula 83/STJ. 
2. O agravante sustenta ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao reincidente, desde que socialmente recomendável e inexistente reincidência específica, pleiteando a aplicação da benesse no caso concreto. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões apresentadas não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 
III. Razões de decidir 
4. As razões do agravo regimental não enfrentaram os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que impede o conhecimento do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando há circunstância judicial desfavorável e o acusado é reincidente, ainda que não específico, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal. 
6. A Súmula 83/STJ também foi aplicada, considerando que o agravante não demonstrou precedentes contemporâneos ou supervenientes que contrariassem a orientação jurisprudencial dominante do STJ. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.”

Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o magistrado de primeiro grau ressaltou que “No que diz respeito à substituição da pena restritiva de liberdade por penas restritivas de direitos, cumpre observar que, embora o réu preencha os pressupostos objetivos previstos no artigo 44, I, do CP, não perfectibiliza o pressuposto subjetivo previsto no inciso II em combinação com o § 3º do referido dispositivo, qual seja: não ser reincidente específico em crime doloso. Isso porque as condenações anteriores do réu, que resultaram no reconhecimento da sua reincidência nesta sentença, foram igualmente pela prática de descaminho. Assim, fica obstada a substituição da pena privativa de liberdade que lhe está sendo imposta nesta sentença, nos termos do artigo 43, II, c/c § 3º, do CP” (evento 3, fl. 54). 

A Corte Regional, atenta ao disposto no art. 44 do Código Penal, asseverou que “Diante da reincidência específica do acusado, inviável a substituição requerida, conforme disposto no §3º do artigo 44 do Código Penal. Além de ser réu reincidente, tem maus antecedentes, e mesmo condenado anteriormente, cometeu o mesmo delito. Apesar da alegação da Defesa no sentido de que o fato que gerou reincidência específica foi praticado em 2017, o réu praticou também novo fato em 2020, além do ora analisado - praticado em 2023. No caso, além de vedada, não é socialmente recomendável a substituição” (destaquei) (evento 3, fls. 128-9).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ponderou que “[o] acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo circunstância judicial desfavorável e sendo o acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a teor do art. 44, II e III, do CP”.

Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[a]s instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.”  (HC 210460-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.03.2022). Nesse prisma:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. 
II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008). 
IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que “o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
V – Agravo regimental improvido.
(HC 233.598-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe. 16.11.2023).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente